Tribunal: TCU
Processo: 016.878/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2527/2021-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 010.481/2016-8

Inteiro teor:
Acórdão 1942/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU, em considerar cumpridas as deliberações constantes dos subitens 9.7.1, 9.7.2, 9.7.3, 9.7.5 e 9.7.6 do Acórdão 508/2018-TCU-Plenário e 9.5 e 9.6 do Acórdão 2527/2021-TCU-Plenário , bem como em fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.878/2022-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Valec Engenharia Construções e Ferrovias S.A. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada dos pareceres que a fundamentam, à Infra S.A.; e 1.6.2. apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 027.509/2018-4 .